Tribunal: TJSP
Processo: 1004542-44.2022.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão no julgado. Requerimento de assistência judiciária não apreciado. Elementos autorizadores da concessão da gratuidade não verificados. Indeferimento. Não demonstração do justo impedimento para a ausência de pagamento do preparo na ocasião do protocolo da apelação.

Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.